Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
2. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais da correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
3. Recurso conhecido e desprovido.